Tribunal: STF
Processo: Rcl 55566
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. FUMUS BONI IURIS. VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA, AD REFERENDUM DA TURMA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 989, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA SUSPENDER A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO Nº 0000337-02.2021.5.22.0103, EM CURSO PERANTE O TRT22, ATÉ ULTERIOR DECISÃO NESTES AUTOS.